Tribunal: TJSP
Processo: 2362090-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ausência do fornecimento dos meios necessários à intimação da parte agravada para oferecimento da contraminuta. Agravante que embora intimada, quedou-se inerte. Desídia que inviabiliza a formação do contraditório, obsta o julgamento do mérito do recurso e impede o conhecimento do agravo. Decisão mantida. Agravo não conhecido.